Tribunal: TJSP
Processo: 2020145-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Alegada declaração de saúde preenchida de forma fraudulenta, na contratação – Pedido que objetiva a abstenção no custeio de qualquer tratamento referente às doenças preexistentes – Indeferimento – Insurgência – Não acolhimento – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso improvido.